Tribunal: TJPA
Processo: 0010200-57.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010200-57.2018.8.14.0006

APELANTE: PAULO BRUNO FIGUEROL GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
IN CASU,
O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DA SUA COMPANHEIRA, EMPURRANDO-A E AGREDINDO-A COM UM SOCO, O SUFICIENTE PARA LHE CAUSAR LESÕES.

2.

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA
.
TENDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SIDO FIXADA EM SENTENÇA POR HAVER PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, IMPOSSÍVEL O SEU AFASTAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
PAULO BRUNO FIGUEROL GUIMARÃES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Ananindeua
,

que o condenou a cumprir pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/06.

De acordo com a denúncia
(ID 11037923), no dia 03/07/2018, em residência situada na Rua 23 de agosto, nº 88, Bairro- Icuí-Guajará, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira Carla Tainá Gonçalves de Oliveira, deferindo-lhe socos, chutes e golpes em sua cabeça com o uso de um capacete.

Em razão das agressões, a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora apelante e requereu sua condenação como incurso nas sanções penais previstas no art. 129,
§ 9º do CPB c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006, tendo em vista que se prevaleceu de relações domésticas para agredir a ofendida.

Em ID 11037923, recebida a denúncia em 18/10/2018;

Em ID 11037926 – fls. 03/04, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/08/2021;

Em Sentença,
(ID 11037928 – fls. 07/08 e ID 11037929 – fls. 01/02),

o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Paulo Bruno Figuerol Guimarães pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, nos termos do art. 129,
§ 9º do CPB.

Em razões recursais
(ID 11037931 – fls. 04/08 e ID 11037932 fls. 01/03), requereu a defesa a nulidade da sentença por ausência fundamentação concreta, de absolvição do apelante por insuficiência de provas, bem como a exclusão da condenação por danos morais.

Em sede de contrarrazões
(ID 11037932 – fls. 05/08), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID 11729391), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por atender aos pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso interposto e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -

Requer a defesa a nulidade da sentença por ausência de fundamentação concreta e, subsidiariamente, absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a mera palavra da vítima não se sobrepõe ao princípio da presunção de inocência.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar,
haja vista que a materialidade e autoria restaram sobejamente provadas por meio do conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima (
ID 11037923 – fls. 04/05
), o qual constata ofensa à sua integridade corporal, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Perante o Juízo, a vítima declarou que o acusado estava no bar e que foi atrás dele, momento em que tiveram um desentendimento e ele a empurrou e lhe deu um soco (ID 11037933).

Ao Juízo, o apelante alegou que o desentendimento foi negócio de cachaça e que não bateu na vítima, mas somente se defendeu a empurrando e a mandando parar (ID 11037934), entretanto, sua versão encontra-se isolada nos autos, haja vista que o Laudo de Lesão Corporal atesta a ofensa à integridade física da vítima.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
:

“...
A
autoria
também é inconteste, ante o depoimento da vítima, tanto em sede policial como em juízo, onde confirmou as agressões sofridas com golpes de capacete em sua cabeça (mídia à fl.19) bem como a confissão qualificada do acusado que afirmou em juízo que só empurrou a vítima, mas que foi para se defender.

Neste aspecto, importante acentuar que não há nada nos autos que venha a diminuir o valor probante da palavra da vítima, sendo certa a comprovação das lesões corporais sofridas. Até porque, a palavra da vítima tem sido coerente e harmônica desde a esfera policial.

Cabe registrar, ainda, as lesões causadas na vítima, ante o exame corporal de fls. 04, que atesta que a ofendida sofreu:

“Bossas linfáticas (“galos”) em região occipital mediana; escoriações “em arrasto” em cotovelo e joelho esquerdos”
...”

Impende ressaltar que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, merece destaque a orientação jurisprudencial, que confere
especial relevância ao depoimento da vítima
, na medida em que os delitos envolvendo ameaças entre familiares ocorrem, de regra, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPERADA, DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO EM UMA DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
A palavra da vítima foi consistente e coerente, tanto na prestação dos elementos informativos em sede policial, quanto na produção da prova oral na fase judicial. Outrossim, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória. Outrossim, em que pese o argumento defensivo de insuficiência probatória, a tese defensiva se encontra isolada nos autos, sem qualquer elemento capaz de sustenta-la
. Necessário realizar, de ofício, reparo em uma das condições do sursis, qual seja, a prestação de serviços à comunidade. De acordo com o art. 46 do Código Penal, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. No caso em tela, haja vista que a condenação do réu é inferior ao período estabelecido, viável a substituição de tal condição por limitação de final de semana, nos exatos termos do art. 48 do Diploma Penal.APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083880674 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA.
1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. 2
. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00020388520208070010 DF 0002038-85.2020.8.07.0010, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, mostrando-se o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante merece ser rejeitado.

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

–

Requer o apelante,
a exclusão da condenação a título de indenização por danos causados à vítima, alegando não haver fundamentação concreta para sua aplicação.

Tenho como improcedente também este ponto, visto que há pedido expresso de indenização por danos causados à vítima na Denúncia, tendo sido oportunizado à defesa do réu se manifestar sobre o tema.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o julgador, ao prolatar a sentença condenatória, poderá fixar o valor da indenização civil para a reparação dos danos causados pela infração penal, senão vejamos:

ART. 387. O JUIZ, AO PROFERIR SENTENÇA ONDENATÓRIA:

IV - FIXARÁ VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO, CONSIDERANDO OS REJUÍZOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO.

No caso, tendo a indenização por danos morais sido fixada em sentença por haver pedido expresso na denúncia, impossível o seu afastamento.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVANTE DE SER O CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. DANO MORAL MANTIDO. 1.Mantém-se a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que ele agrediu fisicamente a vítima, sua ex-companheira. 2.Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório. 3.Inviável a exclusão da valoração desfavorável da culpabilidade se o réu agride em diversas oportunidades a vítima com socos, tapas e chutes, o que demonstra uma violência exacerbada. 4.Desproporcional o quantum de aumento em face dessa circunstância judicial e da agravante da infração penal ser cometida no contexto de violência doméstica, procede-se sua adequação. 5
.Impossível o afastamento de indenização fixada a título de danos morais quando há pedido do Ministério Público por ocasião da denúncia.
6.Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00016689220188070005 DF 0001668-92.2018.8.07.0005, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFEI).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso, para, no mérito,
negar-lhe provimento,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/04/2023